Tribunal: TJBA
Processo: 0500724-16.2013.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500724-16.2013.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LEDCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
SERGIO THADEU BORGES DIAS, KARINE MOREIRA GIDI

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE QUANDO AUSENTES OS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e confirmou sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário em execução fiscal de ICMS dos exercícios de 2010 e 2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto à aplicação dos Temas nºs 566 a 571 do STJ e (ii) contradição quanto à caracterização da desíd
ia da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão embargado enfrentou de forma clara, objetiva e fundamentada todas as questões suscitadas, consignando expressamente que restou demonstrada a desídia da Fazenda Pública, que permaneceu inerte por mais de cinco anos após o retorno do AR, mesmo sendo intimada especificamente para se manifestar.

4 - O julgado fez expressa referência aos Temas nºs 566 a 571 do STJ (REsp 1.340.553/RS), consignando que tais precedentes consolidaram a sistemática para contagem da prescrição intercorrente, sendo desnecessária a intimação prévia da Fazenda quando esta não demonstra qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

5 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à modificação do julgado, por se tratar de recurso de fundamentação vinculada, restrito às hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão.

6 - O prequestionamento por meio de embargos declaratórios pressupõe a demonstração inequívoca da existência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu na hipótese.

IV. DISPOSITIVO

7 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º e 1.022; Lei nº 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas nºs 566 a 571); Súmula nº 106/STJ; STJ, AgRg no AREsp 453.969/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº
0500724-16.2013.8.05.0150

em que figura como embargante
o

ESTADO DA BAHIA
e embargad
o
s

LEDCAR IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA
E OUTROS
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.